Tribunal: TJMT
Processo: 1051018-91.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051018-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA MARIA FERREIRA - CPF: 387.988.911-20 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. PRESUNÇÃO DE VÍCIO DA FATURA IMPUGNADA. EMPRESA COM CERTIFICAÇÃO OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA.QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM HONORÁRIOS. SEM CONTRARRAZÕES.

1. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
tem
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.Havendo registro de consumo acima da média e impugnação do consumidor, a concessionária deve apresentar laudo técnico, emitido por empresa terceirizada com certificação oficial, demonstrando a regularidade nos medidores, pois não havendo prova da regularidade, presume-se que a fatura impugnada possui vício de medição, caracterizando conduta ilícita.

2. A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço público essencial, tem o condão de gerar o dano moral, diante dos inúmeros aborrecimentos decorrentes existentes.
A suspensão no fornecimento de energia elétrica em residências ocasiona prejuízos significativos, como passar noites as escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade, justificando a condenação do dano moral.

3. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, para que satisfaça o caráter compensatório, além de desincentivar a repetição da conduta ilícita. Condenação por danos morais no valor de
R$6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

4. Dispositivo. Recurso da parte reclamada conhecido e improvido. Recurso da parte reclamante conhecido e parcialmente provido.

5. Sucumbência. Sem condenação de honorários. Diante da ausência de contrarrazões, não há condenação de honorários. Condenação apenas de custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1051018-91.2022.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:
LUCIA MARIA FERREIRA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e LUCIA MARIA FERREIRA

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

LUCIA MARIA FERREIRA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Sentença proferida no ID 171755323. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada, relativamente à cobrança das faturas do período de julho/2021 a março/2022, que não correspondem ao consumo médio de energia elétrica registrado nos meses anteriores. Determinou a revisão das referidas faturas. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob a justificativa de que os fatos noticiados nos autos não ultrapassam o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana.

A parte reclamante interpôs recurso inominado no ID 171755334. Asseverou que em razão da cobrança indevida realizada pela parte
reclamada teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua unidade consumidora, além da negativação dos seus dados, o que lhe causou dano moral que é passível de indenização. Postulou a reforma da sentença a fim de condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID171755337. Alegou que não praticou ato ilícito, pois as faturas contestadas pela parte reclamante correspondem ao seu consumo de energia elétrica. Postulou a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 172187156.Afirmou que não praticou ao ilícito, eis que a cobrança contestada nos autos
refere-se
ao serviço de energia elétrica prestado à parte reclamante. Sustentou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em indenização por danos morais. Postulou seja negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamante.

A parte reclamante não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
tem
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL

E ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO DO

APELO NOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Assim sendo, para que a prova técnica tenha o devido valor jurídico, deve ser
produzidas
por órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa.

Não destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais:

CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator:
Desembargador Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por
órgão competente vinculado à segurança pública
e/ou por órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento administrativo baseado em perícia realizada de
modo unilateral
por agentes da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016)

AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na
simples afirmação de ocorrência de fraude
, promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes comprovar a
culpa do
usuário na irregularidade
do medidor, assim como juntar o
memorial de cálculo de consumo
da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo inadimplemento de débito
unilateralmente arbitrado pela concessionária
, pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2016)

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas (julho/2021 a março/2022) registraram consumo médio de 1.609 Kwh (ID 171757670).

Por outro lado, com base no do histórico de consumo (ID 171757670), nota-se que a média de consumo apurada no período junho/2020 a junho/2021 foi de 130 kwh.

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança.

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu provas que comprovem a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, pois o documento juntado no ID
171755302
foi elaborado pelo IPEM - Instituto de Pesos e Medidas, que apenas reconhece se o medidor tem ou não problemas mecânicos.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, pois deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que
a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Dano moral.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, pode-se definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade. Esta lesão pode ser à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são
atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as pessoas naturais quanto aspessoas jurídicaspodem sofrer dano moral, contudo, estas últimas possuem apenas honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim,
a falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial
, como é o fornecimento de
energia elétrica
, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode provocar toda sorte de inconvenientes e prejuízos, como passar noites as escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade, como geladeira e, consequentemente, levar à perda de alimentos perecíveis.

Neste sentido:

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POR CASO FORTUITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. Hipótese em que a parte autora alega que seu serviço de energia elétrica restou suspenso pelo período de 05/12/13
à
09/12/13.
Argüiu
que obteve prejuízo de ordem moral e material, sendo este
ultimo
causado em razão da suspensão do serviço, tornando impróprio para consumo os alimentos perecíveis que a parte autora acondicionava em sua geladeira e freezer na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais). O dano material restou comprovado através das fotos trazidas à lide à fl. 12, bem como os depoimentos das testemunhas acostado aos autos às fls. 13/14, onde estas afirmaram que os alimentos perecíveis, da parte autora, acondicionados em geladeiras e freezer perderam-se na sua totalidade devido
a
falta de energia elétrica. Dentre um juízo de equidade, com base no art. 6º da lei 9.099/95, determino a restituição do dano material na proporção de 50% do valor postulado em sede de inicial, ou seja, na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Mantendo os demais termos da sentença. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005062849, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 14/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005062849 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/10/2014)

Em exame do caso concreto, nota-se que a impossibilidade de uso da
energia elétrica
na residência da parte reclamante é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva.

Isto porque, a impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como
raiva
, angústia e ansiedade.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial, é devido o dano moral
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Impõe ainda consignar que o fato
da
parte reclamante ter o serviço de energia elétrica suspenso em sua residência, além dos seus dados negativados em razão da cobrança indevida realizada pela parte reclamada, justifica a fixação do
quantum
indenizatório em patamar equivalente ao que normalmente vem sendo fixado por este juízo.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$6.000,00.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o recurso interposto pela parte reclamada, mas
nego-lhe provimento
.

Ainda,
conheço
o recurso interposto pela parte reclamante e
dou-lhe parcial provimento
para

condenar
a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (12/8/2022, ID 171757678) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nada obstante o teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante da ausência de contrarrazões,
deixo
de condenar a parte reclamada em honorários advocatícios (STJ
AgRg
no
AREsp
240.480/PE e REsp 1135887/SP), todavia, essa
arcará
com as
custas processuais
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte reclamante em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023